Tribunal: CARF
Processo: 10825.721551/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.721551/2014-74
ACÓRDÃO
2001-007.993 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 DE AGOSTO DE 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEMPERALHO TRADING, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DA
PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. ARTIGO 25 DA LEI N° 8.212/91 COM
A REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 10.256/01.
Com o trânsito em julgado do RE 718874/RS, em 06/11/18, o STF pacificou
a questão da incidência da contribuição previdenciária sobre a
comercialização da produção rural do produtor pessoa física, declarando a
constitucionalidade do artigo 25, inclusive de seus incisos I e II, da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela Lei n° 10.256/01.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 2).
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, a autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a
arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a questão que versa acerca da
inconstitucionalidade arguida e daquela não submetida ao crivo da autoridade de piso, para, no
mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.993 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721551/2014-74
2

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto[a] integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão prolatada pela Delegacia de
Julgamento (DRJ08), acórdão 108-006.198,-14a Turma, fls. 388/404 que julgou improcedente a
impugnação aos lançamentos consubstanciados nas Notificações de Lançamento que se encontram às
fls. 3/18, relativas ao DEBCAD 51.045.052-0 e DEBCAD 51.045.053-9, para Recolhimento do Débito no
valor original de R$ 545.790,35 e R$ 52.130,65, respectivamente.
O acórdão da autoridade de piso de no 108-006.198, 14a Turma, DRJ08, se encontra
devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. ARTIGO 25 DA LEI N° 8.212/91 COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI N° 10.256/01.
Com o trânsito em julgado do RE 718874/RS, em 06/11/18, o STF pacificou a
questão da incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização da
produção rural do produtor pessoa física, declarando a constitucionalidade do
artigo 25, inclusive de seus incisos I e II, da Lei n° 8.212/91, com a redação dada
pela Lei n° 10.256/01.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A TERCEIROS - SENAR, INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA. ARTIGO 6o DA LEI N° 9.528/97, COM A
REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 10.256/01.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.993 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721551/2014-74
3
A empresa adquirente da produção rural do produtor pessoa física deve recolher
a contribuição devida ao SENAR.
Devidamente cientificado da citada decisão em 07/02/2021, fls. 429, protocolou o
presente recurso voluntário em 11/02/2021, fls. 432/455, onde em síntese alega, após longa
dissertação doutrinária e judicial, ser, ao seu entender, inconstitucional a cobrança da exação
FUNRURAL objeto de divergência dentro do presente processo, basicamente renovando os termos
da sua impugnação de fls. 366/378, contudo inovando ao trazer intempestivamente para a
apreciação deste colegiado a matéria atinente ao que entende como efeito confiscatório da multa.
Alfim, requer:
DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer seja o presente recurso voluntário recebido,
processado, e ao final conhecido e provido, para o fim específico de cancelar o
lançamento de ofício do crédito tributário que originou o Auto de Infração em
combate, uma vez que deverão ser acolhidas todas as matérias levantadas nesta
peça, como medida de mais lídima Justiça!
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Delimitação da matéria e conhecimento
Cinge-se a questão debatida no presente processo sobre a constitucionalidade da
exação FUNRURAL a que se refere a informação constante do relatório de fiscalização de fls.
19/24.
1.1. Matéria de inconstitucionalidade e conhecimento parcial do recurso
voluntário
Questão relevante a se pontuar, preliminarmente, é no sentido de que é vedado ao
órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de alegações de
ilegalidade ou inconstitucionalidade.
O controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que
lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da
administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis e
decretos. Nesse sentido temos a Súmula no 2, deste Conselho, com o seguinte comando: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” e os
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.993 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721551/2014-74
4
comandos do art. 26A do Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972 e art. 62 do Regimento
Interno do CARF, confira-se:
Decreto no 70.235 de 6 de março de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Destarte, não conheço da matéria.
Por sua vez, reza o artigo 17 do Decreto no 70.235/72 que se considera como não
impugnada a matéria não contestada pelo impugnante.
Destarte, não conheço da matéria trazida somente em sede recursal e que versa no
tópico intitulado de efeito confiscatório da multa
O presente recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento parcial, não
conhecendo acerca da matéria da inconstitucionalidade arguida bem como daquela não levada ao
conhecimento da autoridade de piso.
2. Mérito
2.1. Quanto à exigência da contribuição para o FUNRURAL
DO FUNRURAL
A tônica da tese apresentada pela defesa parte de considerações acerca da
inconstitucionalidade da cobrança relativa ao FUNRURAL e respectivos aspectos de cobrança.
Sobre a materialidade do tributo, é trazido um retrospecto jurídico de embate perante
o STF do qual se extrai a perspectiva de invalidação da base de cálculo, segundo argumenta, em razão
de possível superveniência de declaração de inconstitucionalidade da base de cálculo da contribuição
devida pelo segurado especial, na ocasião em análise no RE 761.253.
Entretanto, já há desfecho para os casos apreciados pela Corte Suprema.
TEMA 669 – STF
É constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador
rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
TEMA 723 – STF
É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do segurado
especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.993 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721551/2014-74
5
Como visto, a constitucionalidade das contribuições sociais concernentes tanto ao
empregador rural pessoa física, como ao segurado especial, foi reconhecida em ocasiões próprias
pelo STF.
Sendo assim, pela validade da norma contida no art. 25 da Lei no 8.212/1991, com
redação dada pela Lei no 10.256/2001, vigente à época dos fatos, é imperativa a regularidade a
cobrança do FUNRURAL da maneira como apurou a autoridade fiscal.
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% (dois por cento), no caso da pessoa física, e 2.2% (dois inteiros e dois
décimos por cento), no caso do segurado especial, da receita bruta da
comercialização da sua produção;
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção para financiamento de complementação das prestações por acidente de
trabalho.
Pelo exposto, não acato o fundamento.
DA SUB-ROGAÇÃO DO FUNRURAL
Da mesma maneira que no tópico precedente, a defesa intenta apontar vício de
inconstitucionalidade, ou ao menos sua suspeição, pela pendência de deliberação sobre o tema no
âmbito do STF.
Ao analisar a matéria, a DRJ/CTA logrou suas conclusões amparada pelo Parecer RFB
COSIT no 19/2017 e pelo Parecer PGFN/CRJ no 1.447/2017, ambos convergentes no sentido da
regularidade tanto das contribuições previstas no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, quanto da
obrigação de retenção contida no art. 30, IV do mesmo diploma, fl. 745.
Diante do contido no Parecer RFB/COSIT n.o 19, de 26/09/2017, e no Parecer
PGFN/CRJ no 1.447/2017, vinculantes para a Administração Pública, nos termos
do art. 44 da LC 73/93, combinado com o art. 48 da Lei 11.457/2007, tem-se que a
interpretação tanto das contribuições previstas nos incisos I e II do art. 25, quanto
da obrigação das empresas adquirentes de retê-las, conforme inciso IV do art. 30,
ambos da Lei no 8.212/91, são perfeitamente exigíveis desde a vigência da Lei no
10.256/01.
(...)Do exposto, conclui-se que as contribuições lançadas nos períodos de 01/2015
a 12/2016, por sub-rogação, sob responsabilidade da impugnante, nos termos do
inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/91, tem respaldo em legislação válida e
vigente, devendo-se tanto a autoridade lançadora quanto a julgadora observá-la,
uma vez que a atividade da autoridade administrativa é vinculada, nos termos do
artigo 142 do CTN, a seguir transcrito.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.993 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.721551/2014-74
6
Enquanto vigente, na ausência da revogação de um ato normativo, ou de decisão
suspensiva ou anulatória de cunho administrativo ou judicial, sua força cogente impõe a
observação obrigatória por parte da autoridade fiscal, com fulcro no art. 142, parágrafo único do
CTN.
Acrescente-se que a CSRF também já deliberou e tem assentado o entendimento no
sentido da legalidade da sub-rogação.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-006.636 – Mar/2018 PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL.
SUBROGAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE. São devidas pelo produtor rural pessoa física empregador as
contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela
retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação a que
está legalmente obrigado.
CSRF – 2a Seção- 2a Turma – Acórdão 9202-007.846 – Mai/2019 PRODUTOR
RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE. A empresa adquirente de
produtos rurais fica sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural pelo
recolhimento da contribuição incidente sobre a receita bruta da comercialização de sua
produção, nos termos e nas condições estabelecidas na legislação previdenciária vigente.
Por oportuno, registre-se o conhecimento deste colegiado acerca da tramitação do
ADI no 4395 no STF, que trata especificamente do tema relativo a constitucionalidade do
FUNRURAL e respectivo modelo de sub-rogação do recolhimento aos adquirentes de produtos
rurais de pessoas físicas. Todavia, referido processo ainda não alcançado definitividade típica da
coisa julgada.
Sendo assim, não acolho os argumentos arrolados no presente apartado
3. Conclusão
Ante ao exposto, conheço do presente recurso voluntário parcialmente, não
conhecendo a questão que versa acerca da inconstitucionalidade arguida e daquela não submetida ao
crivo da autoridade de piso, para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 468
DF CARF MF
Original